Tribunal: TJDFT
Processo: 0730485-33.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0730485-33.2024.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARILDO LEOCADIO DE SOUZA AGRAVADO: ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por ARILDO LEOCADIO DE SOUZA contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 7a Vara Cível de Brasília na ação declaratória de inexigibilidade de débito c/c indenização por danos morais e pedido de tutela antecipada n. 0726496-16.2024.8.07.0001, promovida pelo agravante em desfavor de ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIRO, que declarou a incompetência do juízo para processar e julgar a ação e determinou a remessa dos autos a uma das Varas Cíveis da Comarca de São Paulo/SP, procedendo-se às comunicações pertinentes. Em suas razões de recorrer (ID. 61937099), o agravante pleiteia, inicialmente, o deferimento da gratuidade de justiça em sede recursal, a fim de que seja dispensado do recolhimento do preparo. Sustenta, ademais, a competência do juízo da 7a Vara Cível de Brasília para apreciar a ação originária, ao fundamento de que a ré possui domicílio nesta Capital, ressaltando que, nos termos do artigo 101, I, do Código de Defesa do Consumidor, a propositura da ação no foro de seu próprio domicílio se consubstancia em mera faculdade. Ao final, postula a atribuição de efeito suspensivo ao agravo de instrumento e, em provimento definitivo, que seja reformada a decisão agravada para que seja reconhecida a competência do juízo da 7a Vara Cível de Brasília. Não houve recolhimento do preparo, em razão do pedido de concessão da gratuidade de justiça. Esta Relatoria, por meio do despacho de ID 62132353, determinou a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentasse documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada, tais como extratos bancários (últimos três meses) das contas pessoal e empresarial, faturas de cartões de crédito pessoal e empresarial (últimos 3 meses), esclarecimentos acerca dos rendimentos a empresa ARILDO LEOCADIO DE SOUZA AUTO PECAS (CNPJ 210.710.832/0001-55), dentre outros. Por meio do petitório de ID 62544527, a agravante colacionou aos autos seu extrato bancário a fim de comprovar sua hipossuficiência. Esta Relatoria, por meio da decisão exarada sob o ID 61037332, indeferiu a gratuidade de justiça ao recurso e determinou a intimação do agravante para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promovesse o recolhimento do preparo, na forma prevista nos artigos 99, § 7o, e 101, § 2o, do Código de Processo Civil, sob pena de deserção. Apesar de devidamente intimado, o agravante deixou transcorrer o prazo in albis e não promoveu o recolhimento do preparo, conforme se extrai da certidão de ID 63134526. A agravada apresentou contrarrazões, pleiteando o desprovimento do agravo de instrumento. É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Ao analisar os pressupostos objetivos de admissibilidade, constato que o presente agravo de instrumento não deve ser conhecido, por não haver comprovação do recolhimento do preparo recursal. Com efeito, incumbe à recorrente comprovar o recolhimento do preparo recursal no momento da interposição do recurso, ressalvadas as exceções constantes nos parágrafos do artigo 1.007 do Código de Processo Civil, não configuradas no caso em apreço. O agravante, não obstante tenha sido intimado para promover o recolhimento do preparo recursal, permaneceu inerte, conforme certidão exarada no ID 63134526. A circunstância é caracterizadora da deserção recursal e inviabiliza o conhecimento do recurso. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, porquanto configurada a deserção. Publique-se. Intime-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpram-se as formalidades previstas no artigo 250 do RITJDFT. Brasília/DF, 5 de setembro de 2024 às 20:26:41. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora